Tribunal: STF
Processo: ARE 1359103
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Previdenciário. 3. Competência delegada. Marco temporal para deslocamento de competência jurisdicional. Remessa à Justiça federal. 4. Matéria infraconstitucional. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.